Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009190-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENA BRITES DE MIRANDA - CPF: 011.934.341-06 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INICIAL INDEFERIDA – RAZÕES DE MÉRITO PARA EMBASAR AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO VINDICADA – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO
WRIT
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para o processamento do remédio constitucional, é incabível o indeferimento da petição inicial do
writ
mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Marilena Brites de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do “
Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar no 1009190-78.2019.8.11.0015”
, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I e do art. 330, III do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, com amparo nos arts. 6°, §5° e 10, ambos da Lei n° 12.016/09 (Id. no 32311550, págs. 01/04).

Inconformada, a apelante relata que exerce a função de Professora na rede municipal de ensino, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e que não recebe o percentual adequado a seu cargo, tendo pleiteado a elevação do seu nível profissional, entretanto, a sentença indeferiu a inicial.

Dessa feita, aduz a inobservância das normas legais e constitucionais, bem como ausência de fundamentação concreta da sentença, que não analisou devidamente a prova pré-constituída apresentada e não respeitou o trâmite da ação mandamental e o devido processo legal.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada ou invalidada a sentença recorrida (Id. no 32311552, págs. 01/08).

O Município de Sinop não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado. (id.41032486)

A apelante apresentou cópia de julgamento de caso idêntico ao dos autos, no qual esta Corte deu parcial provimento, a saber do
“Recurso de Apelação n.o

1009966-78.2019.8.11.0015”,
bem como cópia do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, que manifestou pelo provimento do citado apelo para que a sentença singular fosse cassada e dado o devido processamento ao mandado de segurança impetrado. (id.71595991)

No caso dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, analisando a questão meritória, manifestou pelo desprovimento do recurso (id.96349487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Marilena Brites de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do “
Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar no 1009190-78.2019.8.11.0015”
, indeferiu a inicial nos seguintes termos:

“(...) Neste contexto, verifica-se dos documentos acostados à inicial, que a administração pública em seu PARECER JURÍDICO alega que a impetrante não possui direito, por ser exigência legal que, para elevação de uma classe para outra, é necessário em se tratando de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, certificados e títulos de proficiência, sejam devidamente reconhecidos e validados por parte do Ministério da Educação e Cultura – MEC e, consequentemente inseridos dentro da área de aptidão das Unidades Educacionais e os interesses da própria coletividade.

Necessário analisar, primeiramente, que a Lei Complementar no 62/2011, que rege os direitos de progressão dos professores, não especifica em qual ou quais graduações de licenciatura os professores devem obter para adquirir a progressão.

No entanto, apesar de inespecífica a lei, ela determina de maneira clara que a graduação deve ser em Licenciatura.

Importa explicitar que a graduação em licenciatura destina-se a formar pessoas para atuar na área da Educação, conforme o site do MEC discrimina:

“Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia” (
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao
– Sitio oficial do MEC).

É claro o Ministério da Educação em seu sitio oficial quando discrimina o que é licenciatura e, ainda, discrimina todos os cursos que pertencem a esta modalidade.

Assim, conclui-se que o ato administrativo de promoção de professor nível “B” para nível “C” é vinculado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o, § 1o, inciso III, da Lei Complementar no 62/2011.

Isto porque, conforme depreende-se dos autos, a impetrante concluiu o curso de pós-graduação latu sensu, enquanto que a lei exige pós-graduação em stricto sensu.

(...)

Logo, a Impetrante não comprovou efetivamente seu direito líquido e certo, entre as razões, pela não comprovação de suas alegações por meio de documentos.

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei no 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009”.
(Id. no 32311550, págs. 01/04).

O mandado de segurança de origem teve como objetivo compelir o Município de Sinop a reconhecer a
progressão horizontal
da apelante, que pretende a elevação para a Classe “C”, bem como a reintegração dos vencimentos e o pagamento das verbas remuneratórias desde a data do início da sua atividade laborativa. (id.41032456)

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu a petição inicial da ação mandamental e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, a apelante pretende que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, ou declarar a sua nulidade, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem.

Da análise do recurso e do ato sentencial, verifica-se o juízo
a quo
analisou a matéria de mérito sem qualquer oitiva da parte contrária, concluindo que a comprovação de especialização apresentada para a elevação de nível da servidora era insuficiente, de modo que, suprimindo o processamento do
mandamus
, indeferiu a inicial argumentando que aquela não comprovou efetivamente seu direito líquido e certo, ante ausência de prova pré-constituída.

Questão semelhante ao caso dos autos já foi julgada por esta Corte, que, por unanimidade, reformou a sentença e determinou o prosseguimento da ação mandamental.

Logo, em dissonância com o parecer ministerial, tenho que
a sentença deve ser reformada, para que o mandado de segurança tenha o seu trâmite regular na via singela, respeitando-se o devido processo legal.

Além disso, analisando a matéria entendo, ao contrário da decisão recorrida, que a apelante apresentou prova pré-constituída da ordem pleiteada.

Com efeito, a apelante foi aprovada em concurso público para ocupar o cargo de “Professor - Licenciatura em Pedagogia”, tendo sido admitida em 12/02/2016 e enquadrada, a princípio, na Classe “B”.

Logo, é evidente que sua graduação superior destina-se a atuar como Professora em Pedagogia na área da Educação, o que está devidamente elencado na pesquisa realizada pelo juízo
a quo
, mas, em um contrassenso, não foi observada a questão de
“graduação em pedagogia.”

Daí se tem que sua graduação esteja de acordo a Lei Complementar no 62/2011, que regula o Plano de Cargos e Carreiras do Professor, e que dispõe sobre a progressão horizontal no art. 4o, §1o, da seguinte forma:

“Art. 4o - A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

§ 1o As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte:

I - Classe A - habilitação específica
de nível médio
-magistério;

II - Classe B - habilitação específica
de grau superior em nível de graduação,
representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação,
representado por licenciatura plena, com especialização
, atendendo às normas do Conselho Nacional;

IV - Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Analisando a citada lei e os documentos dos autos, resta evidente que a apelante possui graduação no curso superior de Licenciatura em Pedagogia, o que corresponde a “Classe B”, tendo também concluído o curso de pós-graduação em Metodologia de Ensino na Educação Superior em 06/08/2012, o que deve ser analisado para aferição de seu eventual direito ao enquadramento na “Classe C”, considerando que foi admitida em 12/02/2016.

Isto porque a citada lei dispõe que para a progressão horizontal do nível “B” para o nível “C” há a necessidade de que se apresente habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com
especialização
, não fazendo menção se a pós-graduação deve ser
lato sensu
ou
stricto sensu
.

Nesse ponto abro um parêntese, pois entendo que ao analisar a matéria, o ato sentencial equivocou-se na interpretação legislativa em comparativo às informações do Portal do Ministério da Educação – MEC, que, dirimindo as dúvidas sobre a pós-
graduação
lato sensu
e
stricto sensu
,
traz a seguinte informação
:

“
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU

Qual a diferença entre pós-graduação lato sensu e stricto sensu?

As
pós-graduações
lato sensu
compreendem programas DE ESPECIALIZAÇÃO
e incluem os cursos designados como MBA (Master Business Administration). Com
duração mínima de 360 horas
,
ao final do curso
O ALUNO OBTERÁ CERTIFICADO
e não diploma
. Esses cursos são
ABERTOS A CANDIDATOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES e que atendam às exigências das instituições de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases.

As
pós-graduações
stricto sensu
compreendem PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO ABERTOS A CANDIDATOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO
e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Ao final do curso o aluno obterá diploma.
(visitado em 14/10/2020:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior?Itemid=164#pos_gradua%C3%A7%C3%A3o_lato_sensu_e_stricto_sensu

Ora da leitura explicativa do MEC tem-se que a exigência posta na sentença, de que a pós-graduação deveria ser “
strictu sensu”
, não coaduna com os parâmetros exigidos para a “
Classe C
” e sim para as
“Classes D e E”,
que correspondem respectivamente ao
mestrado
e ao
doutorado
.

Nesse sentido o
“Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu”
comprova que a apelante concluiu o
“
Curso de Metodologia de Ensino na Educação Superior”
em 06/08/2012
, com carga horária de 420 horas, realizado no ensino à distância no
Centro Universitário Uninter
, devendo ser apreciado à luz do devido processo legal.

De outro modo, a
graduação lato sensu
também se enquadra dentro das atividades desenvolvidas pelo Professor, nos termos do que dispõe art. 2o, I, da Lei Complementar no 62/2011
, in verbis:

“Art. 2o A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos:

I - Professor: composto das atribuições inerentes às
atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa
;”

Portanto, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, ora apelante, vê-se que resta comprovada a Licenciatura em Pedagogia, bem como a formação de pós-graduação de Especialização em Metodologia no Ensino Superior.

À vista disso, verifica-se que a interessada preenche os requisitos necessários para que tenha o seu remédio constitucional devidamente processado pela via mandamental, em razão de ter apresentado prova pré-constituída quanto ao alegado direito líquido e certo de ser enquadrada na elevação de Classe para o nível “C”.

Ante o exposto,
retifico a sentença

e dou parcial provimento ao recurso
para que o mandado de segurança tenha o seu trâmite regular na via singela, respeitando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021